Tribunal: STF
Processo: HC 212916
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 726.708/PR.  



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante, em 13/02/2022, ante a suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incs. II e V, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal (roubo majorado por concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo). O Juízo plantonista, acolhendo pedido do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, a qual foi mantida, em 18/02/2022, pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Umuarama/PR, na qual passou a tramitar o processo.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo a Quarta Câmara Criminal denegado a ordem. Contra essa decisão, formalizou a impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes dizem inexistir fundamentação idônea para a decretação da custódia. Alegam não atendidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Destacam as condições pessoais favoráveis: residência fixa, ocupação lícita.



    5. Requerem, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão, com a substituição por cautelares diversas. 



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Confiram-se os principais trechos da decisão mediante a qual foi imposta a prisão preventiva:



    “(...) verifico que a autuada é imputada a prática dos delitos previstos no artigo 157 do Código Penal, roubo majorado, vez que praticado em concurso de agentes, com emprego de violência e grave ameaça e emprego de arma de fogo e constrição de liberdade da vítima, cujo a pena máxima, ultrapassa a 4 (quatro) anos, além do crime de posse de drogas para uso próprio, previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.



    (...)



    Na espécie, os fatos imputados são punidos com pena máxima superior a 04 (quatro) anos; a prova da materialidade está consubstanciada nos Boletins de Ocorrência (seq. 1.3 e 1.15), pelos depoimentos (seq. 1.3, 1.4, e 1.10) e auto de apreensão e entrega (mov. 1.4 a 1.7); e há indícios suficientes de autoria conforme se extrai do despacho da autoridade policial encartado em mov.1.24 e, do veículo apreendido com a vítima e a pessoa de quem se fazia acompanhar, identificado como sendo Edilson Garcia Alves, alcunha Paraguaio, o qual logrou êxito em fugir da abordagem policial (mov. 1.11, 1.22 e 1.24). 



    A autoridade policial no despacho de mov. 1.24 foi enfático ao afirmar que ANA PAULA e a pessoa de EDILSON GARCIA ALVES, alcunha Paraguaio, identificado pela autuada como sendo o homem que conduzia o veículo e se evadiu, estão sendo investigados pelo Grupo de Diligências Especiais de Umuarama (GDE), pela prática de ao menos 8 roubos ocorridos em Umuarama e Região.



    (...)



    Ademais, tem-se que, a autuada foi presa após diversos elementos e informações repassadas e ainda, em posse do veículo roubado, horas após o crime, o que, ao menos em juízo de cognição sumária, típico deste tipo de provimento, lhe permite ser identificada como autora da infração de roubo. 



    (...)



    In casu, verifico que a prisão preventiva se faz necessária para garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal.



    Pois bem, o fato imputado é grave, envolvendo, em tese, a prática de crime de roubo majorado (artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º.-A, inciso I do Código Penal). O modus operandi empregado para a prática do crime demonstra, a princípio, a frieza e a periculosidade da investigada e seu comparsa que evadiu-se, na medida em que agiram de forma ousada, e se dirigiram até a casa das vítimas localizada na área central de Umuarama e com emprego ostensivo de arma de fogo anunciaram o roubo, ameaçaram e restringiram a liberdade das vítimas e levaram consigo, diversos pertences, dentre eles, o veículo descrito no auto de apreensão (Toyota/Hilux Sw4; Placas BDC1411).



    Diante disso, não seria irrazoado concluir que a manutenção da suspeita presa neste ADPF e investigada pelo GDE de Umuarama, por outros 8 (oito) roubos, em liberdade traz risco de reiteração criminosa. A maneira audaciosa como o fato foi praticado reflete a necessidade de especial cautela judicial voltada à prevenção de novos episódios de semelhante natureza. E à vista dos indícios de autoria (acima), tem-se que justificada a segregação provisória da investigada para a garantia da ordem pública e a preservação da paz social. (...)” (e-doc. 2, p. 135-139; grifos nossos).



    9. Ao indeferir o pedido de revogação da prisão, em 18/02/2022, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Umuarama/PR reafirmou a necessidade de garantir a ordem pública, impedindo-se a reiteração delitiva, tendo em vista, além do modus operandi empregado, o possível envolvimento da paciente com outros 8 roubos de veículo na região. Veja-se:



    “(...) a manutenção da prisão preventiva se faz necessária para garantir a ordem pública. 



    (...)



    A gravidade concreta na conduta da requerente consubstancia-se no fato de que se tratou de crime praticado, em tese, com o uso ostensivo de arma de fogo, com grave ameaça à pessoa e pelo modus operandi demonstrou a premeditação, ousadia e periculosidade dos agentes. Além disso, no momento da abordagem policial teria havido fuga e disparos de arma de fogo contra a equipe, que precisou revidar, disparando 24 tiros (seq. 1.3 dos autos principais). 



    Portanto, perfeitamente justificada a manutenção da prisão para garantir a ordem pública, em especial diante dos indícios de autoria e dos elementos no sentido de que a flagranteada tenha participado de mais outros oito roubos de veículos na região de Umuarama (seq. 1.24, autos principais).



    (...)



    À luz da Lei nº 12.043/2011, que alterou o Código de Processo Penal, vislumbra-se que as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319) se apresentam inadequadas e insuficientes, tendo em vista que a constrição à liberdade do réu é medida imprescindível para acautelar a ordem pública e evitar a reiteração criminosa.” (e-doc. 2, p. 144-145; grifos nossos).



    10. Ante o quadro, não há ilegalidade manifesta nas decisões mediante as quais foi determinada e mantida a prisão. As premissas adotadas, isto é, a gravidade concreta da conduta (roubo praticado em concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, envolvendo privação de liberdade das vítimas), e, ainda, a necessidade de prevenir a reiteração criminosa, estão em harmonia com a jurisprudência do STF. A propósito, destaco:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Roubo majorado. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Modus operandi caracterizado por roubo praticado mediante invasão de domicílio, com concurso de agentes, mediante emprego de arma de fogo e com participação de adolescente. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 200.933-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/08/2021; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Periculosidade do agente. Reiteração criminosa. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. 2. As instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. O caso atrai a orientação do STF no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. O STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 5. Embora não tenha sido conhecida a impetração no Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator do habeas corpus recomendou, “de ofício, ao Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Recife/PE, que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019”. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 202.656-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 30/08/2021; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA. 1. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos adotados pelo Juízo de origem, mantidos nas instâncias antecedentes, a constrição da liberdade do Paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 2. (...). 3. Ordem denegada.”



    (HC nº 134.929/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 09/08/2016; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. 1. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar do paciente, na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão lastreou-se em aspectos concretos e relevantes para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada (a) pelas circunstâncias em que o delito teria sido praticado; e (b) pelo risco concreto de reiteração delitiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 130.911-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 15/12/2015, p. 11/02/2016; grifos nossos). 



    11. O fato de a paciente apresentar alguns atributos favoráveis, a exemplo de residência fixa e ocupação lícita, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018).



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito. 



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator